Tribunal: TJSP
Processo: 2176151-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2176151-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Inventário. Decisão que denegou pedido para constatação de bens que guarnecem o apartamento da falecida. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Inventário. Decisão que denegou pedido para constatação de bens que guarnecem o apartamento da falecida. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2176151-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ABE KRYSS e DINA KRYSS (ESPÓLIO), é embargado JOSEF
KRYSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176151-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No. 14240
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2176151-83.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ABE KRYS
EMBARGADOS: JOSEF KRYS E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO
MM. JUIZA “A QUO”: CHRISTINA AGOSTINI SPADONI

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Inventário.
Decisão que denegou pedido para constatação de bens que
guarnecem
o
apartamento
da
falecida.
Pedido
de
modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência.
Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição
ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos
suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites
traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/04) opostos por “ABE
KRYS.” em face do Venerando Acórdão de fls. 215/218, o qual, por unanimidade de
votos, negou provimento ao Recurso do ora Embargante que pretendia a expedição
de mandado de constatação referente aos bens que guarnecem o Imóvel pertencente a
falecida.
Alega o Embargante, em apertada síntese, que o V. Aresto padece
de omissão a ser suprida, visto que sua pretensão de haver tal constatação é no
sentido de dar regular andamento ao Processo principal, e delimitar especificamente
os bens a serem partilhados, sobretudo os móveis.
Sustenta inexistir controvérsia quanto aos bens, mas sim vedação
ao seu ingresso no local para relacionar tais bens.
Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração nos
moldes acima especificados.
É o breve Relatório.
Razão não assiste ao ora Embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176151-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III
do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer
Decisão Judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de
ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”.
Pois bem.
No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios opostos,
verifica-se que o ora Embargante não demonstra, efetivamente, a ocorrência de
quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na Legislação mencionada.
A título de argumentação, o Venerando Acórdão deixou claro o
motivo pelo qual foi negado provimento ao Recurso, a saber, “o Inventariante não
cumpriu adequadamente a Decisão de fls. 284, item 1, uma vez que não comprovou
nos Autos o rol de bens que estariam dentro do Imóvel em questão. Acrescenta-se
no mais, que tendo em vista o contexto atual da pandemia COVIV 19, bem como
considerando a suspensão das atividades dos Oficiais de Justiça por força do
artigo 1o. Parágrafo Sexto do Provimento CSM 2545/2020, inviável, no presente
momento, deferir o pedido do Inventariante”.
No mais, as alegações contidas no Recurso de Agravo de
Instrumento do Embargante foram de forma satisfatória examinadas e decididas,
substancialmente, pela Turma Julgadora.
Por fim, ressalta-se que é desnecessária a menção expressa dos
dispositivos legais mencionados pela Embargante, ainda mais considerando que o
prequestionamento exigido pelas Cortes Superiores é temático e não numérico.
Neste sentido se pronunciou este Egrégio Tribunal:
“O prequestionamento não é numérico, mas sim temático. Por
isso, se 'a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção
expressa no Acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (AgRg 345.636-0-SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176151-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, 3a T., v.u., j. 16.08.2001, Boletim STJ no
14.09.2001, p. 48-49)”. (EDecl. no 9146900-91.2003.8.26.0000, Rel. Des. Pereira
Calças, 29a Câmara, Dj. 14.12. 11).
Com efeito, inconformado com o resultado do presente julgamento,
deverá o ora Embargante, caso queira, interpor o Recurso competente para tanto, o
que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes
Embargos de Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora